Tribunal: STF
Processo: ARE 1506583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRELIMINARES – REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA ACUSAÇÃO NÃO VERIFICADO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA – SENTENÇA NÃO EXTRA PETITA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REVISÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – NECESSIDADE – INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Magistrado é o presidente da instrução e destinatário da prova, competindo a ele atuar independentemente da provocação da parte contrária, acompanhando as perguntas e impedindo exageros e abusos, podendo ao final exercer toda a amplitude das indagações que entender necessária, em busca da verdade real e zelando pela fiel colheita da provas.



    2. No procedimento criminal, a realização de prova pericial é matéria reservada ao poder discricionário do Juiz, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando cerceamento de defesa a sua não realização.



    3. Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, ao oferecer a denúncia, o acusador, necessariamente, deve descrever um fato ilícito e, ao final, dar a ele uma classificação jurídica. Com base no mencionado artigo, pode o Juiz reconhecer qualificadoras e causas de aumento de pena não descritas na denúncia.



    4. Comprovada a materialidade e a autoria, sobretudo pelos firmes e coerentes relatos da vítima e das testemunhas, corroborados por outras provas produzidas nos autos, a manutenção da condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável é medida de rigor.



    5. Doutrina e jurisprudência adotam como critério de aumento o número de crimes para a continuidade delitiva, sendo imprecisa a quantidade de delitos pelo réu, deve ser estabelecida a fração mínima para tal causa de aumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Narra a denúncia:



    (...)



    O primeiro abuso ocorreu quando o denunciado acompanhava a declarante no banho, vestido apenas de cueca e a abraçava por trás, passandolhe a mão por toda extensão do seu corpo, sendo que a vítima, apesar de não entender muito bem o que ocorria, sentia-se bastante incomodada. De acordo com as declarações da vítima, ela tem recordações da ocorrência de episódios similares quando tinha 11 (onze) anos de idade. 



    Ademais, quando do nascimento da irmã mais nova, a vítima foi novamente abusada pelo denunciado, o qual disse que somente daria um celular de presente à vítima se ela não contasse os acontecimentos à sua mãe, oportunidade em que a acariciou e passou a mão dentro de sua roupa, percorrendo todo o seu corpo, inclusive em seus seios, nádegas e vagina. Ressalta-se que Rayssa não conseguia conter o seu genitor em relação aos atos que praticava, bem como sempre se sentia amedrontada de contar o que ocorria para terceiros. 



    Outrossim, quando a vítima tinha entre 12 (doze) e 14 (quatorze) anos, o denunciado comprou uma roça e passou a chamar a vítima para acompanhá-lo, momentos em que, no trajeto até o local, enquanto a vítima conduzia o veículo com permissão de seu genitor, este colocava a mão por dentro de sua calça e acariciava a sua vagina.



      Ressalte-se que, em 12/11/2019, conforme REDS de fls. 03/04, a vítima foi notada pela serviçal da Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves triste e cabisbaixa ao lado do bebedouro, segurando uma garrafinha com um líquido branco em seu interior, com o qual, segundo a vítima, pretendia se envenenar e ceifar a sua própria vida. 



    Às fls. 07/12 foram juntadas informações prestadas pelo Conselho Tutelar acerca das medidas tomadas em relação à situação da adolescente, sendo possível constatar que a vítima contou detalhes tristes de serem ouvidos, os quais lhe trouxeram traumas e consequências, causando, inclusive, consternação e preocupação por parte das Conselheiras Tutelares em relação à saúde psíquica da vítima. (...)”.



    De maneira segura e congruente, e ratificando o que foi por ela dito no inquérito policial (fls. 05/08 de Ordem 04), a vítima informou em juízo:



    (...)



    Feitas tais considerações, os elementos colhidos nos autos comprovam a prática dos crimes previstos no artigo 217-A do Código pelo apelante em desfavor da vítima.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente